Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Receptação qualificada. Atividade comercial. Dolo. Pena. Reincidência e maus antecedentes.
1 – Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).
2 - Age com dolo o comerciante que, experiente no ramo de conserto e compra e venda de aparelhos celulares, recebe aparelho celular de desconhecido, que não apresentou qualquer documento de propriedade, e o revende, sem empregar as cautelas necessárias para garantir a procedência lícita do produto comercializado.
3 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
4 - Primário e sem antecedentes o réu, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes e a reincidência.
5 - Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.
5 - Apelação provida em parte.